Tribunal: TJPA
Processo: 0002809-64.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217 - A DO CPB. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA, QUE TINHA APENAS 09 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, O QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA E DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDENTE. AUMENTO DA PENA BASE ESCORREITO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE DO AGENTE QUE TRANSBORDA O QUE PREVISTO PELO TIPO PENAL, TENDO O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO A NEGATIVAÇÃO DO VETOR. RELATO DA VÍTIMA AFIRMANDO QUE O APELANTE, POR DIVERSAS VEZES, SE APROVEITANDO DAS OPORTUNIDADES EM QUE A MENOR ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, A SEGURAVA POR TRÁS E ENFIAVA A MÃO DENTRO DE SUA CALCINHA APALPANDO SUAS PARTES ÍNTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0002809-64.2017.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DA CAPITAL
APELANTE: MARCO ANTÔNIO DA SILVA CARDOSO
REPRESENTANTE: AMANDA MAYARA BASTIS SOARES - ADVOGADA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217 - A DO CPB.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO
. PALAVRA DA VÍTIMA, QUE TINHA APENAS 09 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS.
VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
Não há QUE SE falar em absolvição quando a condenação encontra suporte nas palavras da vítima, QUE NO CASO DOS AUTOS FOI robustecida pelos dePOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, O QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME.
REDUÇÃO DA PENA E DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO.
IMPROCEDENTE
. AUMENTO DA PENA BASE ESCORREITO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE DO AGENTE QUE TRANSBORDA O QUE PREVISTO PELO TIPO PENAL, TENDO O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO A NEGATIVAÇÃO DO VETOR.
RELATO DA VÍTIMA AFIRMANDO QUE O APELANTE, POR DIVERSAS VEZES, SE APROVEITANDO DAS OPORTUNIDADES EM QUE A MENOR ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, A SEGURAVA POR TRÁS E ENFIAVA A MÃO DENTRO DE SUA CALCINHA APALPANDO SUAS PARTES ÍNTIMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.
Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0002809-64.2017.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DA CAPITAL
APELANTE: MARCO ANTÔNIO DA SILVA CARDOSO
REPRESENTANTE: AMANDA MAYARA BASTIS SOARES - ADVOGADA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCO ANTÔNIO DA SILVA CARDOSO
; insurge-se o apelante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital que o condenou a cumprir pena de 11 anos e 08 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, cometido contra uma menor de 09 anos de idade.

Narrou a
denúncia,
às fls. 02/04, que na manhã do dia 10 de novembro de 2016, na residência do ora apelante, situada na Av. Augusto Montenegro, nº 533, Condomínio Greenville Exclusive, Quadra 1, casa 7, a vítima A. V. T. F. dos S., de 09 anos de idade, sofreu abuso sexual.

De acordo com o relato ministerial, a vítima, acompanhada de sua genitora, pernoitou na casa do apelante, seu tio, marido de sua tia, lá permanecendo após sua mãe sair para trabalhar no dia seguinte, tendo a tia da menor se comprometido em deixar a criança em casa; que neste ínterim o apelante, se aproveitando do fato de a menor estar só em um dos cômodos da casa, a abordou por trás, abraçando-a, e em seguida tocou sua vagina, colocando a mão por dentro de sua calcinha.

Tal ocorrência foi descoberta pela genitora da menor que, ao perceber que esta tinha em seu poder a quantia de R$ 10,00, indagou acerca da origem do dinheiro, tendo a vítima relatado que o tio, ora apelante, havia lhe dado após colocar a mão por dentro de sua calcinha e tocar em sua genitália, tendo a vítima posteriormente feito o mesmo relato à autoridade policial, informando ainda não ser a primeira vez de tal conduta, havendo nos autos relato da irmã da vítima afirmando ter sido igualmente vítima do apelante.

Apresentou o representante ministerial denúncia pugnando pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, caput, c/c art. 71 do Código Penal.

Às fls. 06, recebida a denúncia;

Às fls. 12/27, Resposta à Acusação;

Às fls. 10/11, do apenso, Laudo de Exame Sexológico nº 2016.01.000968-SEX,, relatando a inexistência de vestígios de violência sexual; às fls. 14, termo de oitiva prestado no PROPAZ e, às fls. 15, cópia da certidão de nascimento da vítima, comprovando ser esta menor de 14 anos à data dos fatos;

Às fls. 153/154 e 156/157, Termo de Audiência, mídia às fls. 155 e 158;

Às fls. 161/168, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 170/181, Alegações Finais Defensivas,;

Às fls. 186/195, v, em Sentença, o magistrado, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o apelante à pena definitiva de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas
razões de apelação,
às fls. 207/218, a defesa requereu a absolvição, alegando inexistir provas suficientes a sustentar uma condenação por estupro e, subsidiariamente, a desconsideração do crime continuado e a revisão da pena base, para que esta passe ao mínimo legal.

Em
contrarrazões,
às fls. 221/228, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta
instância superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, parecer às fls. 231/235, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se em todos os seus termos a decisão atacada.
É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Requer, inicialmente o apelante, sua absolvição sob alegação de ausência de provas. Adianto, contudo, que não assiste razão ao apelo uma vez que
a tese defensiva

carece de

amparo
.

Após minuciosa análise dos autos, entendo restar provada a autoria do delito em tela por parte do ora apelante contra a menor A. V. T. F. dos S., 09 anos à época dos fatos, sendo este comprovado pelo depoimento prestado pela vítima e pelas testemunhas, sendo conclusão lógica, da análise de tudo que consta no caderno processual, que o apelante efetivamente abusou sexualmente da vítima, que era menor de 14 anos e sobrinha de sua esposa, tendo lhe dado dinheiro para que ficasse calada acerca do que ocorreu.

A vítima, com 09 anos de idade, em depoimento especial (que peço vênia para não reproduzir por já constar nos autos), relatou com detalhes a conduta do ora apelante, a dinâmica dos fatos e a forma como se deu o abuso, relatando com clareza e segurança os fatos, inclusive sobre o fato de o apelante lhe dar dinheiro após o ato abusivo e sobre os abusos praticados pelo apelante contra sua irmã.

O apelante, em depoimento ao Juízo, se limitou a negar os fatos e as testemunhas apresentadas pela defesa em nada auxiliaram no deslinde da ação uma vez que não presenciaram o ocorrido e não tinham nada a relatar sobre sua dinâmica.

Não há como prosperar a alegação apresentada pela defesa de falta de provas, não havendo igualmente como se proceder à absolvição pois suficientes são as provas a confirmar a autoria do crime, não havendo como se duvidar do depoimento da vítima que restou corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, principalmente a irmã da vítima que confirmou também ter sido vítima do apelante, se mostrando os relatos colhidos, em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, coerentes e concisos, reafirmando aquele prestado durante a fase investigativa e reafirmado ao fim da fase judicial, sendo todos os relatos uníssonos e aptos a levar à conclusão acerca da autoria do crime, conforme relatado.

Na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, pois, como infere-se do preceito normativo consubstanciado no referido artigo, em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com menor de 14 anos.

Assim, restará caracterizado o
crime de estupro de vulnerável
com a prática da
conjunção carnal
ou de
outro ato libidinoso
com
pessoa menor de 14 anos
, sendo certo que também constitui verbo nuclear ¿
praticar
¿ qualquer outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, uma vez que a
presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta
, consoante leciona o
doutrinador

Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 966
)
, in verbis:
(...) A partir dessa premissa, estabeleceu o legislador a chamada
presunção de violência
, ou seja, se tais pessoas, naquelas situações retratadas no art. 224, não tinham como aceitar a relação sexual, pois incapazes para tanto, naturalmente era de se presumir tivessem sido obrigadas ao ato. Logo, a conduta do agente teria sido violenta, ainda que de forma indireta
.

Portanto, para configuração do crime, é suficiente que a vítima seja menor de 14 anos, caso dos autos, não importando à configuração do tipo penal se houve ou não conjunção carnal, pois terá ocorrido o crime com a prática de qualquer ato libidinoso (que pode ser qualquer ato passível de gerar prazer sexual, satisfazendo a lascívia), pois a vítima, pessoa com a qual o agente mantém a relação sexual, é o vulnerável.

Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 966)
,
assim define
:

O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo.
O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima
(...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante
.

Portanto, ainda que não tenha mantido conjunção carnal com a vítima, o que de fato não houve, como demonstrado pelo Laudo Sexológico acostado aos autos, tal não se mostra suficiente à desconsideração do tipo, pois o simples fato de ter tocado no corpo da vítima, já configura a prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do CP que, como demonstrado, é misto alternativo e comporta além da conjunção carnal a prática de qualquer outro ato libidinoso, tendo a vítima relatado com clareza de detalhes a conduta do apelante.

Importa ressaltar que a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu destaque em nosso sistema jurídico, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos ou pessoa absolutamente incapaz (portadora de necessidades especiais, como no caso em apreço. Assim, tenho como escorreita a decisão do magistrado a quo ao reconhecer que o apelante incorreu nas penalidades previstas nos artigos 217-A do CPB, pois, ao contrário do que tenta nos levar a crer a defesa, restou cabalmente comprovadas autoria e materialidade do crime, sendo relevante trazer à colação a manifestação lançada aos autos pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:
¿...nota-se dos autos que a pretendida absolvição esbarra na na ́lise associativa e harmônica do acervo probatório reunido nos autos, do qual constam firmes depoimentos da vítima e a prova testemunhal acusatória, provenientes do IP, quer da fase Judicial, compondo um todo plenamente capaz de proporcionar a formação de um juízo de convicção acerca da materialidade e da autoria delitiva...¿

Na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, sendo de suma importância se dar especial relevância às declarações da vítima, e neste sentido é a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DE SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE
. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO POR SE COMPATIBILIZAR COM A PENA IMPOSTA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovada a materialidade através do conjunto probatório dos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, especialmente quando corroboradas por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova.
2. As testemunhas também trazem aos autos elementos que harmonizam com as provas de autoria colhidas aos autos. 3. O crime de estupro de vulnerável não exige a comprovação de lesão corporal, sendo irrelevante ao caso comprovar as raladuras nas costas da vítima. 4. A fixação da pena acima do mínimo legal exige fundamentação idônea e pautada no caso concreto. A utilização de elementos genéricos para exasperar a pena base merece reparação, fixando a pena-base no mínimo legal. 5. Fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão e ausentes elementos que justifiquem regime mais gravoso, o regime inicial de cumprimento da Pena deve ser o semiaberto. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido para fixar a pena em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. (...) (STJ - AREsp: 1308334 PI 2018/0140957- -6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 07/08/2018)
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTS. 213, C/C ART. 224, INCISO I C/C ART. 71, TODOS DO CPB ? PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS DECLARADA EX OFFICIO PELA CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL: REJEITADA ? MÉRITO:
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS ? PALAVRA DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO É DE GRANDE RELEVÂNCIA
? A TESE DE BIS IN IDEM ALEGADA PELA DEFESA MERECE PROSPERAR ? RECONHECE-SE NO PRESENTE CASO TÃO SOMENTE A CONTINUIDADE DELITIVA, APLICANDO-SE O PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CPB ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RÉUS A. S. O. E J. G. S., BEM COMO PARA REDUZIR A PENA DO RÉU F.L.C., NOS TERMOS DO VOTO. 1 ? PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA: (...) A materialidade do crime está comprovada pelos Laudos de Exame de Conjunção Carnal, bem como as Certidões de Nascimento das vítimas. Quanto a autoria do réu F. L. C., esta se atestada pelos depoimentos das vítimas em Juízo.
Ressalta-se que nos crimes de estupro, a palavra da vítima é de grande relevância, até mesmo pela clandestinidade que envolve o cometimento deste ilícito, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
. (...) Sabe-se que no crime de estupro cometido contra menor de 14 (quatorze) anos, como noa4 presente caso, a violência é presumida, esse é o entendimento desta 3ª Câmara Criminal Isolada. (...) (TJ-PA - APL: 00000982520018140037 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 20/06/2016)

Assim, não há como ser considerada procedente a alegação defensiva de falta de provas tendo em vista que o especial depoimento da vítima é suficiente à condenação do apelante pelo delito em tela, sendo pacífico o entendimento dos nossos tribunais, como demonstrado, que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo de suma importância para o deslinde dos fatos e, na hipótese dos autos o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal.

Quanto ao pedido para que se reveja a dosimetria da pena, para que esta passe ao mínimo legal, tenho que não há como ser dado provimento ao pedido, pois entendo que há que ser considerada mais gravosa, extrapolando o que previsto no tipo, a conduta daquele que, se aproveitando do fato de a vítima estar em sua residência, se aproveita da confiança em si depositada, pratica ato de tão vil natureza, não havendo que se fazer reparos na sentença uma vez que a valoração negativa do vetor se apresenta devidamente fundamentada. Senão, vejamos excerto da manifestação judicial objurgada,
verbis
:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, valendo-se da confiança depositada pela mãe da vítima em deixar sua filha em sua residência, se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com a criança para tocar em sua genitália, por fora ou por dentro da roupa íntima, ou para se esfregar, de forma lasciva na vítima, por trás.¿

Observa-se, portanto, que o magistrado devidamente fundamentou sua decisão, não havendo como ser modificada esta uma vez que devidamente calcada no caso concreto, devendo, portanto, ser respeitada a discricionariedade atribuída pelo artigo
59
do
Código Penal
ao julgador monocrático.

Igualmente não há como prosperar o pedido para que se deixe de considerar a continuidade delitiva, uma vez que, ao contrário do alegado pela defesa, a conduta do apelante não se reduziu a um único episódio, como bem descrito na denúncia, pois, a vítima foi categórica em afirmar que o apelante praticou os referidos atos por diversas vezes. Assim, tem-se, como bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que a sentença não merece reforma, pois o magistrado corretamente aplicou o instituto da continuidade delitiva ao reconhecer a pluralidade de crimes da mesma espécie, cometidos sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, aplicando ao caso o dispositivo legal mais benéfico ao réu, ora apelante.

Tem-se, no presente caso, que o sentenciante se manifestou amparado em dados concretos acerca da conduta do agente em relação à prática criminosa sob análise, não havendo como não valorar negativamente sua conduta, não havendo igualmente como se desconsiderar a reiteração de suas ações, se tornando impossível sua absolvição ou mesmo a redução da pena, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO

PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta do agente.

É o meu voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora